Tribunal: TCU
Processo: 038.142/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1032/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações contidas os subitens 9.4.1.1 a 9.4.1.3 e 9.4.2 do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário ; em considerar implementada a recomendação contida no subitem 9.11.2 do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário ; em considerar superados os subitens 1.6 e 1.7 do Acórdão 2656/2022-TCU-Plenário ; e em considerar exaurida a necessidade de monitorar as deliberações do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário , dando-se ciência desta deliberação ao Conselho da Justiça Federal e arquivando-se o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.142/2020-1 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.; Caixa Econômica Federal; Conselho da Justiça Federal; Conselho Nacional de Justiça; Tribunal Regional Federal da 1a Região; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Tribunal Regional Federal da 4a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: André Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ) e André Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.